Tribunal: TJMT
Processo: 0019267-42.2018.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019267-42.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO SUBSIDIADO PELO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM OS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DO FLAGRANTE –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO RÉU COM A MERCANCIA DE DROGAS
–
APELO DESPROVIDO
.

Apreendida com o apelante a expressiva quantidade de mais de 9 kg (nove quilos) de maconha, acondicionados em tabletes, e considerando que sua confissão extrajudicial no sentido da destinação mercantil do narcótico, embora retratada em juízo para sustentar tese de ser mero usuário de entorpecentes, encontra-se em consonância com os relatos judiciais dos policiais militares que participaram do flagrante e abordaram um toxicômano com porção de maconha recém adquirida do réu; de rigor a manutenção do desfecho condenatório pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, tornando descabida a pretensão desclassificatória subsidiária.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

RENAN OLIVEIRA SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RENAN OLIVEIRA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da ação penal n.º 19267-42.2018.811.0002 – Cód. 558204, por meio da qual o ora apelante foi
condenado
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 (quinhentos)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por meio das razões recursais vistas no ID 18418975 ao ID 18418977, o apelante pretende ser
absolvido
, por entender que
inexiste substrato probatório apto
a manter o édito condenatório (art. 386, VII, CPP), ou ao menos ver o
delito de narcotráfico desclassificado para o de posse de entorpecentes para consumo pessoal
, uma vez que é usuário de drogas.

Em contrarrazões ao recurso do réu, o membro ministerial repele as teses defensivas no
ID 18418978 e ID 18418979,
e vindica o
desprovimento
do apelo, linha intelectiva também estampada no parecer
juntado
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça

sob o ID 24856951
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que o ora apelante
RENAN OLIVEIRA SANTOS
cometeu o crime do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
porque, no dia
26 de outubro de 2018
, por volta das 20h00min, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande/MT, quando abordaram o indivíduo
Paulo Augusto da Silva
na posse de uma porção de maconha, e ao ser indagado acerca da procedência do entorpecente, o usuário informou à guarnição tê-lo adquirido com o ora apelante, residente na Rua 20 do supracitado bairro.

Ainda de acordo com a exordial acusatória, na sequência, os agentes da segurança pública deslocaram-se até a residência do acusado

e o questionaram sobre o seu envolvimento com a mercancia de drogas, ocasião em que confirmou a venda da porção de maconha ao usuário
Paulo
, e ainda ofereceu entregar o restante do entorpecente consigo escondido acaso os policiais o liberassem. À vista disso, os agentes públicos acompanharam o apelante até as proximidades do campo de futebol localizado no bairro Monte Castelo, ainda em Várzea Grande/MT, logrando êxito em apreender uma bolsa contendo
14 (catorze) tabletes de maconha, com peso total de 9,345kg (nove quilogramas e trezentos e quarenta e cinco gramas)
, diante do que o réu foi preso em flagrante delito [Denúncia, ID 18413965].

Resumido o fato, passo à análise dos pleitos defensivos.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SUBSIDIADA PELO PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006

Resumidamente, o apelante
RENAN OLIVEIRA SANTOS

almeja ser
absolvido
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, ver o delito de tráfico de entorpecentes
desclassificado para o de uso [artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006]
, uma vez que reputa ausente prova do exercício da mercancia ilícita de drogas, ao tempo em que sustenta tratar-se de mero usuário, a tornar aplicável ao caso o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ocorre que a
materialidade
do crime de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 18413967); Boletim de Ocorrência nº. 2018.335597 (ID 18413968); Auto de apreensão (ID 18413971) e Laudo Pericial nº. 3.14.2018.49703-01 (ID 18413972), que concluiu tratar-se de
14 (catorze) tabletes de
maconha
, com massa total de
9,345kg (nove quilogramas e trezentos e quarenta e cinco gramas)
.

Com relação à
autoria delitiva
, conquanto a i. Defesa sustente a anemia probatória, os elementos amealhados aos autos atestam que o apelante efetivamente exercia a narcotraficância, pois, ainda na
fase policial
,
RENAN

OLIVEIRA SANTOS

assumiu a propriedade dos tabletes de maconha
escondidos no matagal, esclarecendo
que seriam comercializados para custear um tratamento de saúde
(ID 18413976), versão da qual se retratou parcialmente na
fase judicial
, quando sustentou ser
mero usuário de drogas
(Relatório de Mídias de ID 18418986).

Entretanto, consoante entendimento sedimentado desta e. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado

Orientativo

n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E no caso dos autos, o policial militar
Felisberto Ourives Pouso
, sob o crivo do contraditório, detalhou que durante patrulhamento de rotina pelo Bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande/MT, sua equipe realizou a abordagem de um indivíduo que portava uma porção de maconha, o qual indicou tê-la adquirido do ora apelante, e ao ser realizada a abordagem do suspeito em frente à própria residência, embora nenhuma substância ilícita tenha sido encontrada em sua posse, aquele indicou o campo de futebol onde escondera o restante do entorpecente, viabilizando a apreensão do material ilícito (Relatório de Mídias de ID 18418986).

Em idêntico sentido foi o depoimento em juízo do também policial militar
Wallace Renan Moraes Del Pazolo
, ao asseverar

que foi um usuário de drogas quem indicou o apelante como fornecedor de narcóticos, destacando, outrossim, que em conversa informal com o suspeito, este se comprometeu a apontar onde ocultava as substâncias acaso fosse liberado do flagrante, o que resultou na apreensão de 14 (catorze) tabletes de maconha dentro de uma bolsa preta (Relatório de Mídias de ID 18418986).

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão, eis
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado

Orientativo

n.º 8
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.

E assim o é porque
os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na isolada negativa de autoria do crime feita pelo apelante, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Na hipótese, os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, somados às circunstâncias fáticas do caso concreto, não deixam dúvidas quanto à prática do tráfico de drogas pelo acusado, sobretudo considerando que houve a apreensão de
quatro porções significativas de maconha
, com
massa total superior a
09 kg
(nove quilos)
e acondicionadas em
tabletes
, o que denota narcotraficância, máxime porque a maconha e seus derivados são consumidos ou comercializados em pequenas porções, de forma que a expressiva quantidade apreendida afasta a alegação de consumo próprio, ainda que por várias pessoas e por um longo período de tempo.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. Logo, verificado que o apelante tinha em seu poder grande quantidade de maconha, restou exaurido o conteúdo do tipo penal.

Nesse sentido é o entendimento uniformizado deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 0
7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, verbis:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Acresça-se, por fim, que embora o apelante tenha sustentado judicialmente a versão de ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que sua
eventual toxicomania não exclui a condição de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“Enunciado Orientativo n.º 0
3 -
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Portanto, diante do acervo probatório disponível nos autos, de rigor a
manutenção do édito condenatório
pelo delito de tráfico de entorpecentes, afastando-se as teses absolutória e desclassificatória.

II –
CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RENAN OLIVEIRA SANTOS
, conservando-se intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT na ação penal n.º 19267-42.2018.811.0002 – código 558204.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020